Tribunal: TJPA
Processo: 0809123-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809123-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO E RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. MERA ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTÁGIO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em ilegalidade do decreto preventivo, quando se observa que o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
- diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu à sociedade, externada não somente pela gravidade dos crimes supostamente perpetrados (roubo e receptação), como pelo nítido risco de reiteração delitiva, dada a obstinação do réu a prática de atividades ilícitas, tanto que preso em flagrante delito, após assalto cometido fazendo uso de motocicleta, anteriormente subtraída, que adquirira ilicitamente.

2. Irrelevantes, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal.

3. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

4. A mera alegação de risco de contágio decorrente da enfermidade da COVID-19 não constitui fundamento apto autorizar a revogação automática da segregação cautelar. Na hipótese, não há evidência de que o réu integre grupo de risco elencado na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois não é idoso e não demonstrado ser portador de qualquer comorbidade ali elencada.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia 20 e encerrada ao dia 22 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público Reinaldo Martins Júnior impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor de
Rian Pedro Serrão da Silva
, em face de ato do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que, nos autos da Ação Penal de n.º 0008612-23.2020.8.14.0401, em decisão datada de 14 de agosto do corrente ano, indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva postulado em favor do paciente, calcado, porém, em fundamentação inidônea, consubstanciada na gravidade abstrata do ilícito e na simples narrativa do fato típico.

Argumenta que a necessidade de soltura do paciente se justifica, ainda mais, diante do cenário de pandemia da COVID-19.

Salienta, outrossim, ser o réu primário, com bons antecedentes, não se fazendo presentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos do art. 312 do CPPB, de modo a se fazer cabível a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem. No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

O feito foi distribuído a esta Desembargadora, porém, em virtude do gozo de férias, foi redistribuído à Desembargadora Vânia Fortes Bitar, a qual, em decisão de ID 3636687, indeferiu a tutela liminar.

Em informações, o Juízo impetrado assim esclarece:

“Narra a denúncia dos autos que tramitam por este juízo que no dia 08/06/2020, por volta de 15h30, o ora denunciado
Rian Pedro Serrão da Silva (paciente)
praticou crimes de roubo e receptação, em desfavor das vítimas Flavia de Nazaré Pinheiro Barbosa e Ariane Cristina de Paiva Barreto Borcem.

Consta que na referida data a ofendida Flavia foi à residência de sua chefe, localizada no Conjunto Alacid Nunes, bairro do Guamá, nesta cidade. No local, foi abordada pelo denunciado
Rian (requerente)
que, mediante grave ameaça e violência, subtraiu da vítima sua bolsa contendo um aparelho celular Samsung Prime, documentos pessoais e a importância de R$ 70,00 (setenta reais).

Na sequência dos fatos, o increpado (coacto) buscou se evadir em uma motocicleta que estava estacionada próxima ao prédio onde residia a chefe de Flavia. Entretanto, a ofendida, contando com a ajuda de populares, conseguiu realizar a detenção do autor do fato, aguardando posteriormente a chegada de policiais militares.

Ao chegarem no local, os agentes públicos realizaram a prisão de
Rian
e verificaram que a moto que conduzia, uma Yamaha Factor, de placa NQX-4891, era produto de furto, conforme se verifica a partir dos documentos de fls. 24/25, e que na realidade o bem era de propriedade da ofendida Ariane Cristina de Paiva Barreto Borcem, que no dia 04/06/2020 teve a motocicleta subtraída da frente de sua residência, por agente desconhecido.

(...)

À vista do narrado, observa-se que o denunciado
RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA (requerente)
incorreu no tipo penal descrito no 157, caput e art. 180, caput c/c art. 69, do CPB, ou seja,
roubo e receptação em concurso material
.

(...)

O paciente não possui outro antecedente ou registro criminal. Não há informações nos autos que tramitam neste juízo sobre a conduta social e personalidade do requerente.

(...)

O paciente foi preso em flagrante delito, sendo a prisão homologada e convertida em prisão preventiva pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, em 09/06/2020.

Indicação da fase em que se encontra o processo:

Os autos de Prisão em Flagrante e de Inquérito Policial foram inicialmente instruídos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares. Em 17/06/2020, os autos foram redistribuídos a este juízo. Através ato ordinatório, os autos foram encaminhados ao Ministério Público. Em 30/06/2019, o representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória.

Em 02/07/2020, foi emanado decisão pelo juízo, recebendo a peça acusatória, sendo determinada a citação do paciente e apresentação de resposta escrita inicial. Apresentada a resposta escrita pela defesa do paciente, os argumentos da mesma não foram acatados, sendo autorizada a Secretaria do juízo designar audiência de instrução e julgamento.

Reporto, ainda, que em face das cautelas de isolamento social e de saúde, determinadas pelas Portarias Conjuntas da Presidência e Corregedorias de Justiça do TJE-PA, foi autorizado a Secretaria do juízo a designação de audiência de instrução e julgamento.

Destaco à V. Exa. que a defesa do acusado/requerente interpôs pedido de revogação de prisão preventiva nos autos que tramitam por este juízo, sendo o parecer ministerial contrário a revogação da prisão e o pedido indeferido por este juízo.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

No que tange à tese de que o
decreto segregacionista careceu de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

Colho por bem, nesse momento, transcrever alguns trechos do
decisum
objurgado, veja-se:

“Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma. A segregação cautelar do requerente é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade dos supostos crimes cometidos. Diante da gravidade do fato, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública.

(
...)

Soma-se, ainda, que a custódia preventiva se fundamenta, também, por estar demonstrado nestes autos que a vítima reconheceu o acusado perante a Autoridade Policial de origem. Diante disto observa-se a necessidade da manutenção custódia para garantia da ordem pública.

(...)

Outrossim, a garantia da ordem pública ser preservada, eis que se denota reiteração delitiva e periculosidade nos autos, visto que o réu praticou supostamente dois delitos, sendo necessária a manutenção da prisão do denunciado, em face da grande probabilidade de voltar a delinquir caso retorne ao convívio social, denotando reiteração delitiva e periculosidade evidenciada nos autos.

(...)

Em relação as cautelas sociais e de saúde referentes a Pandemia do Novo Corona vírus, causador da doença denominada Covid-19, até a presente data as orientações, normas e julgados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e da Egrégia Corte Paraense, são no sentido da análise concreta dos requisitos da prisão preventiva nos autos. Nesse contexto, observo que o réu tem dezenove anos de idade (nascido em 02/01/2001), não havendo elementos nos autos que indiquem que o acusado é do grupo de risco para com a doença, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar do réu.”

Nota-se que,
in casu
, o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada não somente pela gravidade dos crimes supostamente perpetrados (roubo e receptação), como pelo
nítido

risco de reiteração delitiva, dada a obstinação do réu a prática de atividades ilícitas, tanto que preso em flagrante delito, após assalto cometido fazendo uso de motocicleta, anteriormente subtraída, que adquirira ilicitamente
.

Assim, a própria conduta criminosa, por si só, denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, na prática delituosa, de modo que, se solto, poderá voltar a delinquir, colocando em concreto risco a ordem pública.

Nesta senda de raciocínio:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. Com efeito, o Juízo processante ressaltou o modus operandi do delito, cometido de maneira ardil, além de destacar que o réu responde a outros processos por roubo e receptação.

2. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2016).

3. Consideradas as circunstâncias do fato, a gravidade da conduta, e o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 132.370/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
, principalmente quando
o Magistrado de 1º Grau aponta os requisitos justificadores da medida extrema, motivando o
decisum
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

De outra banda, a mera alegação de risco de contágio decorrente da enfermidade da COVID-19 não constitui fundamento apto autorizar a revogação automática da segregação cautelar. Na hipótese, não há evidência de que o réu integre grupo de risco elencado na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois não é idoso e não demonstrado ser portador de qualquer comorbidade ali elencada.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020